Tribunal: TJDFT
Processo: 0737773-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0737773-57.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: SIRLEY ALMEIDA DA SILVA DESPACHO Intime-se o recorrente para que junte aos autos as guias correspondentes aos comprovantes de pagamento anexados (Ids 14196418 e 14196419), a fim de demonstrar que as custas e o preparo quitados se referem, de fato, a este feito judicial. Prazo: 48 horas, sob pena de restar caracterizada deserção. Brasília, 14 de fevereiro de 2020.